Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-59.2018.8.11.0014
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000827-59.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO TAVARES DA CAMARA - CPF: 032.790.121-71 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), Josiane Barreto de Oliveira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 058.628.971-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000827-59.2018.8.11.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO TAVARES DA CAMARA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NULIDADE DO VEREDICTO – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI POPULAR –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Sendo a decisão dos jurados manifestamente contraditória à prova dos autos, ao não reconhecer as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, a nulidade do veredicto é medida de rigor, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

“O sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do ciúme desmedido, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.251.725/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016].

“O ciúme, quando fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada, caracteriza a qualificadora do motivo torpe”
[TJMG – Apelação Criminal 1.0105.19.017105-5/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020].

“Conforme orientação jurisprudencial, o feminicídio se apresenta como qualificadora de ordem objetiva – que incidirá sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita”
[TJMT, N.U 0003147-62.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/8/2020, Publicado no DJE 26/8/2020].

Comprovado pelas provas dos autos que a vítima, por mais que não esperasse a reação impetuosa do réu, teve oportunidade de se desvencilhar da investida de seu algoz, e mesmo assim parou seu veículo para conversar, não há falar em impossibilidade de defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000827-59.2018.8.11.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PAULO TAVARES DA CAMARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Poxoréu, que condenou Paulo Tavares da Câmara à reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], perpetrado em face de Josiane Barreto de Oliveira.

A 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Poxoréu sustenta que a decisão dos jurados, ao deixar de reconhecer as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do feminicídio, se patenteia manifestamente contrária à prova dos autos.

Postula, ao final, a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A defesa depreca a manutenção do veredicto objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000827-59.2018.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO MÉRITO

O apelado,
Paulo Tavares da Câmara
, vulgo
“Paulinho”
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar [art. 121, § 2o, incisos I, IV, e VI, § 2o-A, inciso I, todos do CP], consoante se depreende de excerto da peça acusatória:

“Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia
1o de maio de 2018
, por volta das
6h20min
, em via pública, na MT 130, nas proximidades do Posto de Combustível São Lucas, no Bairro Lagoa II, em Poxoréu,
PAULO TAVARES DA CÂMARA
, mediante
emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher
, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006,
matou a ex-companheira
,
JOSIANE BARRETO DE OLIVEIRA
.

Apurou-se que
PAULO TAVARES
e a
vítima

conviveram maritalmente
por um período de
8 (oito) anos
e, em razão de episódios de violência doméstica sofridos pela ofendida, se
encontravam separados há aproximadamente um mês
.

Ressoa do caderno investigativo que na noite de
30 de abril
,
Josiane
esteve em uma festa ‘Encontro de Violeiros’, na companhia de familiares. Ao deixar o local na companhia da irmã, por volta das 6h00min, a vítima
conduzia um veículo VW Fox
e
foi seguida por Paulo Tavares
em
uma motocicleta
.

O denunciado
emparelhou sua motocicleta ao veículo
,
chutando a lataria do automóvel
e
gritando para a vítima parar
. Ao que consta dos autos,
assim que parou o veículo na via
,
Paulo Tavares se colocou na porta do motorista
,
impedindo que Josiane descesse do carro
, e passou a realizar
vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra a mesma
, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia e Mapa Topográfico de Lesões de fl., que
foram a causa de sua morte
.

Ato contínuo empreendeu fuga do local, desfazendo-se da arma do crime.

Ao que se extrai do expediente policial, o denunciado
PAULO TAVARES DA CÂMARA
agiu por
motivo torpe
, ou seja, por ter a ação sido desencadeada pelo
inconformismo com a separação
e pelo
sentimento de posse
que nutria pela vítima,
Josiane Barreto de Oliveira
.

De se ver também que a maneira como o crime foi executado, a vítima viu-se com dificuldade de
esboçar qualquer gesto de defesa
, eis que impedida de descer do carro, pedir socorro ou fugir do local.

O crime foi agravado ainda por ter o denunciado se
prevalecido de relação afetiva que manteve com ela
, em um contexto de violência doméstica e familiar –
feminicídio
”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o apelado foi pronunciado nos exatos termos contidos na exordial acusatória, inclusive no atinente às qualificadoras do motivo torpe, do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do feminicídio.

No entanto, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, composto, em sua maioria, por mulheres, não reconheceu nenhuma das qualificadoras, como se vê:

“
QUARTO QUESITO
– O crime foi praticado por
motivo torpe
, visto que o acusado teria ceifado a vida da vítima por
sentimento de posse
que tinha sobre ela?

(3) votos SIM

(
4
) votos
NÃO

QUINTO QUESITO
– O crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que o acusado imobilizou a vítima dentro do carro, impossibilitando-a de se defender?

(0) votos SIM

(
4
) votos
NÃO

SEXTO QUESITO – O crime foi
praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino
, visto que a vítima era convivente do acusado?

(3) votos SIM

(
4
) votos
NÃO
”

Por essa razão, o apelado foi condenado pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], à reprimenda definitiva de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Dito isso, passo à análise do recurso ministerial.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela 1a Promotoria de Justiça de Poxoréu, não há como acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em relação à qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, contida no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP.

Como é cediço, para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando,
existindo mais de uma versão do fato delituoso
,
o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[3]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[4]
.

No caso em apreço, a Promotoria de Justiça assevera que
“a conduta do apelado, em seguir a vítima, chutar a lataria do carro, exigir que a mesma parasse na rodovia e estacionar sua motocicleta na direção da porta da motorista – impedindo que a mesma saísse do veículo –, consistiu uma
circunstância que lhe dificultou a defesa
”
.

Contudo, consoante se extrai da prova coligida na presente ação penal, não há base empírica a evidenciar que a conduta do acusado – em sacar da arma de fogo e efetuar disparos contra sua pessoa – tenha, de fato, surpreendido a vítima, notadamente em razão do histórico de violência experimentado durante o relacionamento.

Além disso, era de conhecimento da ofendida que o acusado possuía arma de fogo.

Sublinhe-se, em acréscimo, que a vítima estava na condução do veículo automotor, e mesmo perseguida de maneira violenta pelo réu, que por várias vezes chutou a lataria do automóvel enquanto pilotava sua motocicleta, a ofendida parou o carro para que eles pudessem conversar, em plena madrugada, após ambos saírem de um evento festivo.

Vale destacar trecho do depoimento prestado por Flávia Aparecida Barreto de Oliveira, irmã da vítima, que estava com ela no momento da perseguição:
“por mim, eu não teria parado, se fosse eu que estivesse dirigindo, teria socado o carro em cima dele,
porque dava para ver que ele não estava com boa intenção
,
estava com a cara de mal
, ela achou que ele só queria discutir, bater boca”
.

Percebe-se, às escâncaras, que a vítima teve oportunidade de se desvencilhar do ataque de seu algoz, inclusive de se defender jogando seu veículo contra a motocicleta do réu.

Porém, por mais repentina, extrema a violenta que tenha sido a atitude do acusado, que acabou por ceifar a vida da ofendida, foi ela que estacionou seu veículo para conversar com seu ex-companheiro.

Ressalte-se, em acréscimo, insista-se, que a ofendida sabia que o réu possuía arma de fogo, e conquanto ignorasse que estivesse com o artefato bélico naquele momento, ela teve oportunidade de empreender fuga, razão pela qual o veredicto do Conselho de Sentença, neste particular,
não
se patenteia manifestamente contrário à prova dos autos.

Em contrapartida, a acusação sustenta que o crime foi praticado por
ciúmes
, uma vez que o réu não aceitava a separação, evidenciando, portanto, sua torpeza.

Não desconheço o posicionamento jurisprudencial no sentido de que
“cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)”
[5]
.

De igual sorte, me perfilho ao entendimento segundo o qual
“o ciúme, por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza o motivo torpe” (HC 123.918/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 05/10/2009), e nem constitui a conotação de futilidade para a perpetração do delito. (Precedentes STJ)”
[6]
.

O quarto quesito, atinente ao motivo torpe, indagou se
“o acusado teria ceifado a vida da vítima por
sentimento de posse
que tinha sobre ela”
.

Não houve questionamento se o ciúme, puro e simples, foi a causa do homicídio, mas o
“sentimento de posse”
.

Sem embargo do veredicto do Conselho de Sentença, que, por maioria [4x3] votou negativamente, afastando a qualificadora do motivo torpe, entendo que há fortíssimos indícios de que a reação impetuosa do réu foi impulsionada pelo fato de ele ter visto sua ex-companheira conversando com outras pessoas.

O próprio acusado confessou, em juízo, que viu a vítima em um posto de gasolina conversando com um rapaz, razão pela qual foi até sua residência buscar a arma de fogo, que usou para ceifar a vida dela.

Por essa razão, por mais que o ciúme, por si só, não seja suficiente para configurar a torpeza do homicídio, porquanto
“
se refere a um estado emocional, um sentimento patológico, que não pode simplesmente ser considerado insignificante ou banal”
[7]
, na situação
sub examine
há indícios seguros de que o agente agiu movido pelo sentimento de posse que nutria pela ofendida.

Nesta senda, entendo que procede a pretensão ministerial, haja vista que
“O sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do ciúme desmedido, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe”
[8]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“[...] O ciúme, quando fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada, caracteriza a qualificadora do motivo torpe [...]”
[9]
.

“1. O ciúme fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada e com ação premeditada, caracterizadora de vingança contra a vítima, caracteriza a qualificadora do motivo torpe [...]”
[10]
.

Destarte, a conclusão dos jurados ao afastar a qualificadora do
motivo torpe
, se revelou manifestamente contrária à prova dos autos.

De igual sorte, o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal mostra que o crime foi cometido
contra mulher
por
razões da condição de sexo feminino
, envolvendo
violência doméstica e familiar
, tendo em vista que o acusado e a vítima
conviveram maritalmente
por oito anos, advindo
dois filhos
dessa relação, e estavam separados há aproximadamente um mês.

Partindo dessas premissas, entendo que a resposta negativa dada ao quesito sexto
[11]
,
por maioria
, se encontra absolutamente dissociada do conjunto fático-probatório coligido nos autos.

Digo isso porque,
“conforme orientação jurisprudencial, o feminicídio se apresenta como qualificadora de ordem objetiva – que
incidirá sempre
que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita”
[12]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso aviado e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para anular o veredicto invectivado em relação às
qualificadoras do motivo torpe e do crime praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar
–
feminicídio
[CP, art. 121, § 2o, incisos I e VI, c.c. § 2o-A, inciso I], determinando que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Fica mantida a decisão do Conselho de Sentença em relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, inciso IV].

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[3]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[4]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[5]
STJ, AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.

[6]
STJ, HC n. 147.533/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/8/2010, DJe de 4/10/2010.

[7]
TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0432.16.002918-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2020, publicação da súmula em 22/1/2021.

[8]
STJ, AgRg no REsp n. 1.251.725/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016.

[9]

TJMG – Apelação Criminal 1.0105.19.017105-5/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020.

[10]
TJMG – Apelação Criminal 1.0081.11.000012-2/002, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/6/2014, publicação da súmula em 4/7/2014.

[11]

“SEXTO QUESITO – O crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, visto que a vítima era convivente do acusado?”

[12]
TJMT, N.U 0003147-62.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/8/2020, Publicado no DJE 26/8/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022